Tribunal: STF
Processo: ARE 1581195
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional e Previdenciário. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Contribuição previdenciária de servidor inativo. Incidência sobre proventos que superam o salário mínimo. Déficit atuarial. Legislação municipal. Reexame de fatos e interpretação de norma local. Súmulas 279 e 280 do STF. Agravo regimental não provido.

    I. Caso em Exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo, ante a incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. 

    II. Questão em Discussão

    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a controvérsia acerca da incidência de contribuição previdenciária sobre proventos de aposentadoria, em razão de déficit atuarial, pode ser examinada em recurso extraordinário sem reexame de fatos e provas; (ii) estabelecer se o deslinde da causa exige interpretação de legislação municipal, a atrair a incidência das Súmulas 279 e 280 do STF.

    III. Razões de Decidir

    3. A revisão da conclusão quanto à configuração do déficit atuarial demanda reexame de fatos e provas, providência vedada em recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 do STF.

    4. A controvérsia envolve a interpretação e a aplicação de legislação municipal que disciplina o regime próprio de previdência, o que atrai a incidência da Súmula 280 do STF.

    5. A ausência de novos argumentos aptos a infirmar os fundamentos da decisão agravada impõe a manutenção do não seguimento do recurso extraordinário.

    IV. DISPOSITIVO

    6. Agravo Regimental não provido.